Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709532-74.2022.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Barbosa Silva Embargado: Ricardo Moraes Fulgencio D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Barbosa Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 78023301). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator